Tribunal: TJSP
Processo: 1003743-07.2020.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
VOTO No 43323

CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Nulidade do contrato. Grupo econômico. Sentença de parcial procedência. Pretensão de extensão da condenação a todos os integrantes do polo passivo. Parcial acolhimento. Decisão interlocutória – não recorrida – que determinou a exclusão do polo passivo das pessoas John Paul

Ementa:
VOTO No 43323

CONTRATO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores. Nulidade do contrato. Grupo econômico. Sentença de parcial procedência. Pretensão de extensão da condenação a todos os integrantes do polo passivo. Parcial acolhimento. Decisão interlocutória – não recorrida – que determinou a exclusão do polo passivo das pessoas John Paul Mounir Khouri, Mário Aparecido da Silva, Eduardo Gomes da Silva, Fátima e Lourdes Castro Nunes Gomes da Silva e Paulo Marcos Cruz. Matéria preclusa. Recurso não conhecido neste ponto. Reconhecimento da participação das sociedades SFO Logística Ltda., Efetiva ME Gestão de Ativos Financeiros Eireli, F&F Gestão e Assessoria Empresarial Eireli, SFO Cosméticos Ltda. e Auto Posto Santa Edwiges no "Grupo SFO", com demonstração de benefício econômico decorrente das fraudes perpetradas. Precedentes. Condenação solidária que se estende a tais empresas. Inexistência de prova de atuação ou benefício das sociedades Auto Posto Brasil Gás Lorena Ltda., Auto Posto Conde Ltda., Posto Máximo Combustíveis Ltda. e Lorenposto Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda. sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.